Tribunal: STF
Processo: ARE 1478374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR EM EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 1. O autor, professor da UFRJ afastado para o exercício de mandato eletivo, ajuizou a ação pleiteando a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma do art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art.3º da EC nº 47/2005, a partir de 25/05/2012, data do requerimento administrativo, o que foi acolhido na sentença, que reconheceu ter havido tempo de contribuição de 43 anos, 6 meses e 4 dias, preenchendo o autor “os requisitos do art. 40, §1º, III, “a”, da CF/88, contabilizando trinta e cinco anos de contribuição, mais de 10 anos no serviço público e mais de 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria” 2. A UFRJ reconheceu para fins de aposentadoria o total 18 anos, 6 meses e 19 dias até 1987, a partir de quando o autor foi licenciado para o exercício do mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A controvérsia diz respeito ao período de 03/02/1987 a 01/02/2003, em que não houve recolhimento de contribuição previdenciária, e ao período de 01/02/2003 a 10/03/2016 em que houve recolhimento de contribuição pela ALERJ, mas para o RGPS. 3. Embora a EC 41/2003 e a EC nº 47/2005 tenham estabelecido regra de transição exigindo expressamente o tempo mínimo de 35 anos de contribuição para a concessão de aposentadoria com proventos integrais, não se pode desconsiderar que até a EC nº 20/98 vigorava o sistema de aposentadoria por tempo de serviço e que o próprio art. 4º da EC nº 20/98 ressalvou que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria seria contado como tempo de contribuição. 4. Por outro lado, o art. 38, IV, da Constituição estabelece que em qualquer caso que exija o afastamento servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 5. Não obstante o art. 94, § 1 o , da Lei nº 8.112/1990, tenha determinado que “no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse”, a matéria somente foi tratada no âmbito da Administração na ON MPS/SPS n° 02/2009, que não pode ser aplicada retroativamente. A ausência de regulamentação, na prática, inviabilizou a aplicação do art. 94, § 1, da Lei nº 8.112/1990, não sendo possível penalizar o servidor em razão da omissão normativa. 6. Logo, como reconhecido na sentença, assiste razão “ao autor no que se refere ao cômputo do tempo de serviço do período compreendido entre 03/02/1987 até 15/12/1998 (data da edição da EC nº 20/98) para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, com a exclusão do período de 5/12/1998 a 01/02/2003, uma vez que a partir da EC 20/98 não é mais possível a contagem de tempo não contributivo para fins de aposentadoria estatutária. 7. No que diz respeito ao período posterior a 01/02/2003, no qual a ALERJ passou a contribuir para o Regime Geral da Previdência Social, deve ser admitida a sua utilização para fins de contagem recíproca junto ao Regime Próprio de Previdência Social, nos termos do art. 201, §9º, da CF/88 e do art. 94, caput, da Lei nº 8.213/1991. 8. O fato de o autor receber pensão especial assegurada na forma do art. 1º da Lei Estadual RJ 2.889/1998 aos Deputados Estaduais, mediante contribuição no período de 01/02/1987 a 31/01/1999(...)



    No recurso extraordinário sustentou-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 38, V e 93, IX, da Constituição Federal. O RE teve o seguimento negado com base no art. 1.030, I, a, do CPC, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, não tendo sido interposto pertinente recurso. Quanto ao art. 38, V, da Constituição, o RE foi inadmitido, com base no art. 1.030, V, a, do CPC, tendo havido a interposição do presente agravo, com fundamento no art. 1.042 do referido diploma processual. 



    Decido.



    O acórdão recorrido assim analisou a questão controvertida:



    É bem verdade que o art. 94, § 1o, da Lei nº 8.112/1990, determina que “no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse”.



    Ocorre, porém, que a matéria somente foi tratada no âmbito da Administração na ON MPS/SPS n° 02/2009, que não pode ser aplicada retroativamente. Até então não havia qualquer orientação sobre como proceder com relação a contribuição do servidor afastado para o exercício de mandato eletivo e, mesmo depois, como é possível verificar do PARECER/CONJURMPS/402/210 versando quanto o recolhimento de contribuições previdenciárias de servidores federais que exercem mandado eletivo estadual (evento 17), subsistiam dúvidas nos órgão públicos quanto ao recolhimento previdenciário.



    A ausência de regulamentação, na prática, inviabilizou a aplicação do art. 94, § 1, da Lei nº 8.112/1990, não sendo possível penalizar o servidor em razão da omissão normativa. Assim, como reconhecido na sentença, assiste razão “ao autor no que se refere ao cômputo do tempo de serviço do período compreendido entre 03/02/1987 até 15/12/1998 (data da edição da EC nº 20/98) para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, totalizando 11 anos, 10 meses e 12 dias”, com exclusão do período de 5/12/1998 a 01/02/2003, uma vez que “a partir da EC 20/98 foi introduzido o conceito de regime de previdência de caráter contributivo para o servidor, não sendo mais possível a contagem de tempo não contributivo para fins de aposentadoria estatutária”.



    No que diz respeito ao período posterior a 01/02/2003, no qual a ALERJ passou a contribuir para o Regime Geral da Previdência Social, o apelado também não pode ficar prejudicado. Tendo em vista que neste período houve contribuição, deve ser admitida a sua utilização para fins de contagem recíproca junto ao Regime Próprio de Previdência Social, nos termos do art. 201, §9º, da CF/88 e do art. 94, caput, da Lei nº 8.213/1991. Como concluído, corretamente, pelo juiz de primeiro grau, “todas elas já deveriam ter sido vertidas para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, pois o autor, apesar de afastado, mantinha seu vínculo com a UFRJ, conforme dispõe o art. 183, §3º, da Lei nº 8.112/90, de sorte que não há motivo plausível que justifique o não reconhecimento pela ré da contagem recíproca de tempo de contribuição no serviço público que somam 13 anos, 1 mês e 9 dias.”



    Sustenta a apelante que o autor é beneficiário de pensão especial assegurada na forma do art. 1º da Lei Estadual RJ 2.889/1998 aos Deputados Estaduais, tendo sido computado o período de contribuição de 01/02/1987 a 31/01/1999, que não poderia ser computado outro vez, tendo em vista o disposto no art. 96, inciso III, da Lei nº 8.213/1991, segundo o qual “não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro”.



    Não tem razão, pois as contribuições em questão foram realizadas para a previdência complementar do Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (IPALERJ), instituição com natureza de previdência privada ou complementar. Assim, como afirmado na sentença “o tema foi discutido no âmbito do TCU com relação ao extinto IPC (Instituto de Previdência do Congressistas), consignando o Tribunal que “O I.P.C. é entidade fechada de previdência privada não fazendo parte do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social” (Decisão nº 867/97 – Plenário – processo nº TC 013.192/95-7), e que há a possibilidade de cumulação de aposentadoria pega pelo IPC com outras aposentadorias (Acórdão TCU nº 430/2002).



    Somados, portanto, o período de contribuição incontroverso reconhecido pela UFRJ, com o período de 03/02/1987 até 15/12/1998, considerado como de contribuição, pelas regras então em vigor, que admitiam o tempo de serviço como de contribuição, e com o período a partir de 01/02/2003, no qual houve contribuição direcionada equivocadamente ao RGPS, sem que se possa responsabilizar o autor, o requisito de 35 anos de contribuição para a concessão de aposentadoria nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003 c/c o art. 3º da EC nº 47/2005 restou cumprido até a data do requerimento administrativo formulado em 2012, sendo o caso, pois, de procedência do pedido.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente